Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-67.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Vistos etc. Intimada acerca da perda do interesse processual na medida, conforme oficiado pela d. Procuradoria de Justiça, a parte recorrente manteve-se inerte (id 30717931). Com efeito, esgotado o prazo para que a parte apelante lograsse se submeter ao exame supletivo, obter a certificação de conclusão do ensino médio e proceder à matrícula no curso superior, configurou-se a perda superveniência do interesse recursal, considerando não existir decisão antecipatória em favor da demandante. Diante do exposto, julgo prejudicado o recuso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator